Tribunal: TJSP
Processo: 1009185-10.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009185-10.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante IVERALDO
MAGELA PRATA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009185-10.2019.8.26.0348 -Voto no 26.866
2
Apelação Cível no 1009185-10.2019.8.26.0348
Apelante: Iveraldo Magela Prata
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Comarca: Mauá
Voto no 26.866
ACIDENTE
DO
TRABALHO
–
MARCENEIRO
AUTÔNOMO – MALES NOS MEMBROS SUPERIORES
E NA COLUNA - AUTOR QUE REPETE AÇÃO
IDÊNTICA A OUTRA DEMANDA QUE AINDA ESTÁ
EM CURSO – MESMAS PARTES, MESMA CAUSA DE
PEDIR E MESMO PEDIDO – LITISPENDÊNCIA
RECONHECIDA – EXTINÇÃO NOS MOLDES DO ART.
485, V, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando padecer de males nos membros superiores e na coluna,
contraídos no exercício de suas atividades profissionais de marceneiro
autônomo, o que teria causado a redução de sua capacidade para o
trabalho e conduziria ao direito à percepção de benefício acidentário.
A ação foi extinta sem apreciação do mérito, nos termos do
art. 485, V, do CPC (litispendência).
Inconformada, apela a parte autora buscando a anulação da
r. sentença, sob o argumento de que o pedido formulado nestes autos, de
concessão de auxílio-acidente por doença do trabalho, é diferente do
pedido realizado na primeira demanda, de aposentadoria por invalidez.
No mérito, afirma que o requerimento apresentado na primeira ação,
movida perante a Justiça Estadual em razão de competência delegada,
não envolvia acidente do trabalho, porém, na perícia médica foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009185-10.2019.8.26.0348 -Voto no 26.866
3
reconhecida a existência de nexo causal entre as moléstias atuais e a
profissão de marceneiro. Diante disso, após a remessa daqueles autos à
Justiça Federal, foi proposta esta nova demanda, buscando o
recebimento de benefício acidentário. Requer, assim, a reforma da r.
Sentença, com o retorno dos autos à origem para adequada instrução do
feito e prolação de decisão de mérito.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser mantida.
Com efeito, restou comprovada a existência de outra ação
proposta anteriormente a esta, visando a obtenção de benefício
previdenciário em decorrência das mesmas lesões descritas na inicial
deste feito, isto é, males colunares e lesões nos membros superiores (fls.
102/116 e 120/125). Tal ação ainda estava em andamento quando
proferida a sentença nestes autos.
A litispendência dá-se “quando se repete ação idêntica a
uma que se encontra em curso, isto é, quando a ação proposta tem as
mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo
pedido (mediato e imediato).” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa
Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC
Lei no 13.105/2015 - São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009185-10.2019.8.26.0348 -Voto no 26.866
4
1111, em nota ao art. 485, V).
Registre-se que a litispendência não pode ser afastada na
hipótese do segurado que ajuíza duas ações contra a mesma parte
(INSS) e com a mesma causa de pedir (lesões nos membros superiores e
na coluna), alterando apenas a natureza do benefício almejado (de
previdenciário para acidentário), como forma de obter mais uma
tentativa na busca pela decisão judicial favorável à sua pretensão.
Ainda mais quando o trabalho realizado era como
autônomo, com recolhimento de contribuições como contribuinte
individual (fato reconhecido na inicial), categoria de segurado que não
goza de seguro infortunístico. Ou seja, mesmo que as lesões do autor
decorram de seu trabalho (autônomo), não tem ele direito a benefícios
acidentários, devendo procurar o amparo previdenciário em sentido
estrito, o que resulta, também sob essa ótica, na identidade da causa de
pedir e dos pedidos de ambas as ações (previdenciárias).
Desse modo, é imperioso reconhecer a existência de
litispendência. Como os pedidos ostentam idêntico teor jurídico, correta
é a extinção do processo sem apreciação do mérito.
Enfim, pelas razões expostas, o apelo não merece
provimento.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009185-10.2019.8.26.0348 -Voto no 26.866
5
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator